Tribunal: TJDFT
Processo: 0733594-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733594-86.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MARCELO DE ARAÚJO PINHEIRO, THAÍS ALVES DA SILVA RECORRIDOS: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA LIM BARRETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. RATEIO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, o advogado beneficiário da integralidade da verba no processo em que se busca o rateio é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, haja vista eventual procedência do pedido dos autores atingir diretamente o seu direito de recebimento da mencionada remuneração. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Os valores arbitrados a título de honorários advocatícios devem ser arcados pela parte sucumbente da ação de referência, no caso, o réu da ação de despejo n. 0706700-10.2022.8.07.0001. 3. É possível a fixação de novos honorários sucumbenciais na sentença da ação de arbitramento, a serem pagos, à luz do princípio da causalidade e da sucumbência, pelas partes vencidas, nos termos do art. 85, caput, do CPC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 121, 125, 129 e 187, todos do Código Civil, ao argumento de que a verba honorária deve ser paga sob a condição de êxito da causa e, enquanto esse não ocorrer, o respectivo pagamento deve ficar suspenso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 121, 125, 129 e 187, todos do CC, uma vez que "o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não mereceria seguir, pois para analisar a tese recursal seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027